Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS DA SOCIEDADE PERTENCENTES AO SÓCIO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. O executado responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo pagamento da dívida, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789 e 832 do Código de Processo Civil.
II. Os “lucros da sociedade” pertencem ao sócio e por isso podem ser penhorados na execução contra ele intentada, ainda que em caráter residual, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, e dos artigos 997, inciso VII, e 1.026 do Código Civil.
III. A penhora dos lucros que couberem ao sócio, na execução contra ele ajuizada, prescinde da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária respectiva, cujo patrimônio não é afetado.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.